Tribunal: STF
Processo: ARE 1599374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso do autor contra sentença de improcedência do pedido de condenação da ré no pagamento das diferenças salariais entre os cargos de contramestre e de técnico de laboratório, em razão de alegado desvio de função.
2. Voto pelo não provimento do recurso, confirmando a sentença proferida com os seguintes fundamentos:
‘[...] 
Trata-se de ação ajuizada por PAULO RODRIGO PINTO em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, na qual requer a condenação da ré ao pagamento das diferenças do salário de contramestre e técnico de laboratório, em razão de desvio de função. 
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, que se aplica aos Juizados Especiais Federais por analogia, passo direto à fundamentação.
Narra o autor que desde que ingressou no serviço público federal, embora tenha sido aprovado para o cargo de nível médio de Contramestre, sempre trabalhou em desvio de função, uma vez que sempre exerceu as atribuições relacionadas com o cargo de Técnico de Laboratório, que possui como requisito mínimo curso médio profissionalizante ou médio completo e curso técnico.
 Analisando os autos, verifico que o autor exercia as atividades inerentes de seu cargo, desempenhando as atribuições que estão inseridas na previsão legal pertinente à carreira e ao cargo que ocupa, pois está executando aquilo que integra o conteúdo de suas atribuições e deveres previstos pela administração pública, que o remunera pelo exercício daquelas atividades, de maneira que não há que falar-se em desvio de função. 
Com efeito, considerando a forma como foram redigidas as atividades dos cargos de Contramestre e Técnico de Laboratório verifica-se que a diferença entre os respectivos cargos não reside nas atribuições de cada um, mas na escolaridade exigida para ocupar cada um deles, sendo que a generalidade das funções previstas para o cargo de Contramestre não permitem concluir que está caracterizado o desvio de função. De fato, nas carreiras de contramestre e técnico de laboratório o curso técnico ou profissionalizante não é inerente nem necessário ao desempenho das atribuições do cargo, ainda que, eventualmente, a atividade produzida por cada um pudesse apontar semelhanças entre as atividades realizadas na unidade administrativa em que é lotado o servidor. Isso, entretanto, não significa que o autor, enquanto o contramestre, estivesse realizando atribuições privativas do cargo de técnico em laboratório. 
Na verdade, há atividades que podem se enquadrar nas atividades de ambos os cargos, não havendo distinção privativa entre tais tarefas entre agentes de nível médio e de nível técnico, tudo apontando para que tais atividades possam ser igualmente exercidas por pessoal de nível intermediário ou técnico. Nesse sentido (destaques meus):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL E ANALISTA DO SEGURO SOCIAL. ATIVIDADES DE ANALISTA DO SEGURO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão posta nos autos refere-se ao direito de servidor público federal, ocupante do cargo de Técnico do Seguro Social, ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de atribuições que considera serem inerentes ao cargo de Analista do Seguro Social. 2. O desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público (CF, art. 37, II). No entanto, a jurisprudência tem assegurado aos servidores que, comprovadamente, experimentam tal situação o pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, enquanto este perdurar. 3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 10.855, de 2003, na redação que lhe dera a Lei n. 11.501, de 2007, Tabela III do Anexo V, compete ao Técnico do Seguro Social realizar atividades técnicas e administrativas internas ou externas, necessárias ao desempenho das competências constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas corporativos e dos demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividades". (AC 0014211-55.2009.4.01.3300/ BA, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, TRF1 - Primeira Turma, e-DJF1 p.326 de 03/09/2015). 4. "Não há falar em desvio de função se o servidor desempenha as atribuições que estão inseridas na previsão legal pertinente à carreira e ao cargo que ocupa, pois está executando aquilo que integra o conteúdo de suas atribuições e deveres para com a administração pública, que o remunera pelo exercício daquelas atividades. Pela forma como foram redigidas as atividades dos cargos de Técnico e Analista do Seguro Social (Lei nºs 10.667/03 e 11.501/07) percebe-se que a diferença entre eles não está nas atribuições, mas na escolaridade exigida para cada cargo, sendo que a vaguidade das funções previstas para o Técnico não caracterizam o desvio de função. Nas carreiras do Seguro Social a escolaridade superior não é inerente nem necessária ao desempenho das atribuições do cargo. Ainda que a prova eventualmente produzida pudesse apontar para a semelhança entre algumas das atividades realizadas na unidade administrativa em que lotado o servidor, isso não significa que o Técnico estivesse realizando atribuições privativas de cargo superior (Analista Previdenciário). No INSS as atividades-fim são realizadas por ambos os cargos e não há distinção privativa entre tais tarefas entre agentes públicos de nível superior e de nível intermediário, tudo apontando para que tais atividades possam ser igualmente exercidas por pessoal de nível intermediário, como historicamente era feito no INSS, antes da criação do cargo de Analista do Seguro Social." (TRF-4 - EINF: 50067707220104047000 PR 5006770-72.2010.404.7000, Relator: Candido Alfredo Silva Leal Junior, Data de Julgamento: 11/04/2013, Segunda Seção, Data de Publicação: D.E. 16/04/2013). 5. O exercício de tarefas baseia-se em atividade específica, existente na divisão do trabalho. É uma atribuição no contexto da prestação laboral, e pode estar presente na composição de mais de uma função, sem que isso venha necessariamente a comprometer a identidade própria e distintiva de cada uma das funções comparadas. 6. Ademais, da análise detida dos autos, observa-se que a autora, apesar de juntar contexto probatório de auditorias realizadas (fls.106, 107, 108, 109, 110, 112, 115 e 118), possa de um lado, ser enquadrado como atribuições do cargo de Analista do Seguro Social (cargo anteriormente denominado Auditor do INSS), não se pode, de outro, excluí-las peremptoriamente das atribuições típicas de Técnico do Seguro Social, uma vez que há parcial identidade e coexistência entre elas. Como se viu, as atribuições do técnico previdenciário envolvem atividades técnicas e administrativas necessárias ao desempenho das competências do INSS. 7. Apelação do INSS e remessa necessária, tida por interposta, providas para julgar improcedente o pedido inicial. (AC 0026582-17.2010.4.01.3300, JUÍZA FEDERAL MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA (CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 18/12/2018).
Assim, não há que se falar em desvio de função, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe. 
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos
[...]’
3. Apesar da insatisfação do autor e de seu entendimento reiterado no recurso, inclusive juntando posteriormente documento que, na sua ótica, confirmaria sua pretensão, o fato é que realmente as atribuições dos cargos são bastante niveladas, não se depreendendo nenhuma qualificação e instrução consideravelmente superior para o efetivo e cotidiano exercício das funções do cargo paradigma alegado. A propósito, conforme o quadro de atribuições dos cargos juntado pelo autor no id. 264523139, consta: CONTRA-MESTRE/OFICIO MECÂNICA: Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. TÉCNICO DE LABORATÓRIO: Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
4. Assim, na rotina ordinária, é possível que o contramestre realize algumas tarefas do técnico, e vice-versa. E o administrador pode e deve se valer de seus recursos humanos para realizar o serviço de sua instituição, não havendo, no caso, absurdo nas atividades do autor.
5. A pretensão, se acolhida, seria, na verdade, uma mudança de classificação de cargo (ascensão) naquilo que é mais significativo, que é a retribuição pecuniária.
6. Observo que a contestação não nega o trabalho em laboratório e dela extraio as seguintes informações: ‘O Autor ingressou no serviço público através do Edital nº 12/2016, quando concorreu à vaga de contramestre/ofício mecânica, que tem como exigência o nível fundamental completo, apesar de, à época do concurso, possuir formação como Técnico em Informática Industrial (Senai, 2006) e graduação como Tecnológo de Gestão da Produção Industrial (Uninter, 2015). Desde a sua posse, o Autor recebe o salário do cargo e uma gratificação por possuir ensino superior (doc.06, fichas financeiras) . O Autor ainda concluiu uma pós-graduação, Especialização em Gestão Pública (UFSJ, 2019), o qual passou a ter direito auma gratificação maior. ... Em sua chegada à UNIFEI, o Autor foi lotado no Instituto de Engenharia Mecânica (IEM) (doc. 08), no Laboratório de Processamento de Compósitos (ver relatórios de estágio probatório juntados pelo Autor). Depois foi transferido para o Laboratório de Tecnologia Mecânica – LTM (IEM) (doc. 09) e, em setembro/2020 (doc. 10 e 11, pedido e portaria de remoção), foi lotado Laboratório Maker Space do Instituto de Engenharia de Produção (IEPG), onde hoje se encontra. Com o advento da pandemia de Covid-19, a UNIFEI paralisou suas atividades presenciais em 18 de março de 2020, e o Autor está em trabalho híbrido, parte remoto, parte presencial (doc. 07, frequência na pandemia). Desde março/2021, o Autor está aguardando mudança para outro laboratório, por questões internas e pessoais no IEPG (doc. 12 a 17).’.
7. Como bem destacado na sentença, ‘(...) considerando a forma como foram redigidas as atividades dos cargos de Contramestre e Técnico de Laboratório verifica-se que a diferença entre os respectivos cargos não reside nas atribuições de cada um, mas na escolaridade exigida para ocupar cada um deles, sendo que a generalidade das funções previstas para o cargo de Contramestre não permitem concluir que está caracterizado o desvio de função. De fato, nas carreiras de contramestre e técnico de laboratório o curso técnico ou profissionalizante não é inerente nem necessário ao desempenho das atribuições do cargo, ainda que, eventualmente, a atividade produzida por cada um pudesse apontar semelhanças entre as atividades realizadas na unidade administrativa em que é lotado o servidor. Isso, entretanto, não significa que o autor, enquanto o contramestre, estivesse realizando atribuições privativas do cargo de técnico em laboratório.’.
8. Voto pelo não provimento do recurso do autor. Condenação do recorrente no pagamento das custas e honorários (10% do valor da causa), com execução suspensa por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente